Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-81.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002143-81.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONISSON DE SOUZA MACIEL - CPF: 044.167.981-13 (APELANTE), VILMAR FERREIRA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR FERREIRA DA COSTA - CPF: 040.403.381-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DUARTE FERRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002143-81.2018.8.11.0055

APELANTE: JONISSON DE SOUZA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, C/C O ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME ESTAMPADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARGUMENTOS DEFENSIVOS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram a responsabilidade do réu no crime de roubo majorado que lhe foi atribuído na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002143-81.2018.8.11.0055

APELANTE: JONISSON DE SOUZA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonisson de Souza Maciel, contra sentença que o condenou à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 62, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, exercendo função de mando).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido, pois, “
apesar de não ter sido interrogado judicialmente, quando ouvido na delegacia de polícia, o apelante negou peremptoriamente a prática da conduta delituosa
” (sic); 2) “
em Juízo não foram colhidas provas suficientes para condenar o recorrente pelo crime em questão, eis que a única prova judicial é a declaração da testemunha IPC Alex Jorge da Silva, a qual, diga-se de passagem, é breve e incerta
” (sic);

3) deve ser afastado o caráter desfavorável da culpabilidade, porque “
o fato de o apelante cometer crime durante período de cumprimento de pena já será objeto de punição no âmbito da execução penal eis que prática de crime doloso durante o cumprimento da pena constituiu falta grave”
(sic)

(
Id.
180129286 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
180129290 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
185382678 - pág. 1-19).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002143-81.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, em razão dos seguintes fatos:

No dia 27 de agosto de 2017, por volta das 19h30min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JONISSON DE SOUZA MACIEL, vulgo "JONY", em companhia das pessoas de LUCAS FRANCISCO DA SILVA E VILMAR FERREIRA DA COSTA, com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 02 (dois) televisores; 01 (uma) cela; 01 (um) ventilador; e 01 (um) veículo Chevrolet S10, Modelo 2013 Diesel, cor prata, placa 0BQ3440, todos de propriedade da vítima Valdeci Alves Ferreira, bem como 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima José Donizete Alves.

Inicialmente, insta esclarecer que no processo criminal n° 23194-85.2017.811.0055 (257981), que tramita perante a 02a Vara Criminal desta Comarca, Lucas Francisco da Silva e Vilmar Ferreira foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo que, naqueles autos, os aludidos indivíduos informaram que o crime fora realizado a mando do ora denunciado, sendo que este os pagaria a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que efetuassem o roubo e lhe entregassem o produto do crime.

[...]

Apurou-se que a polícia judiciária de Cáceres/MT, na data de 29/08/2017, recebeu denúncia anônima dando conta que os suspeitos da prática dos roubos nesta cidade encontravam-se em uma residência localizada na Rua das Garças, Bairro Cidade Alta, naquela urbe, tendo os investigadores se deslocado até o local.

Consta que no endereço repassado, os investigadores encontraram os dois denunciados, os quais tentaram empreender fuga, porém sem êxito.

Apurou-se que ambos confessaram a prática dos crimes, informando ainda que a caminhonete S10 já estava encomendada para a pessoa conhecida pela alcunha de "Jony", que oferecera a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo veículo.

Consta, ainda, que no dia 30/08/2017, a Polícia Militar de Cáceres logrou êxito em encontrar o veículo da vítima Valdeci (Chevrolet S10) na cidade de Cáceres, em uma casa cujos ocupantes evadiram-se com a chegada dos milicianos.

Por fim, a polícia conseguiu identificar e localizar o ora denunciado JONISSON DE SOUZA MACIEL, vulgo "JONY", que uma vez submetido a reconhecimento, foi apontado por seu comparsa Vilmar como sendo a pessoa que "encomendara" a prática do roubo da camionete. [...]
(Id. 180130887 - pág. 9-13).

Lucas e Vilmar foram condenados pelo roubo na ação penal n.
61376/2018 (Id. 180861157).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o IPC Saul Miguel Catelan descreveu a investigação, nos termos transcritos:

Que
em continuidade ao BO 2017.287928 (cópia em anexo), registrado na cidade de Tangará da Serra, onde havia ocorrido roubo, sequestro e cárcere privado das vítimas, após recebermos denúncia anônima de que referidos suspeitos estariam em uma casa localizada na Rua das Garças, Bairro Cidade Alta, cuja casa tinha um portão verde e a porta amarela, ao chegarmos ao local encontramos os quatro suspeitos (Douglas Silva Zanatta, Vilmar Ferreira da Costa, Keystoni da Silva Renal e Lucas Francisco da Silva), porém os suspeitos tentaram empreender fuga, sendo necessário uso da força moderada, em decorrência deste fato, possuem escoriações pelo corpo. Após serem detidos, todos foram encaminhados a 1° DP de Cáceres para as devidas providências. Na delegacia, entramos em contato com os policiais da delegacia de Tangará da Serra/MT, quais, após formalizarem o auto de reconhecimento e declarações das vítimas, que reconheceram dois dos suspeitos, Douglas Silva Zanatta e Keystone da Silva Renal, estes receberam voz de prisão. Ainda em diligências, os demais suspeitos (Lucas e Vilmar) confessaram ao depoente e equipe que participaram de outro roubo à uma camionete S10, com vítimas na mesma cidade de Tangará-MT, conforme BOPJC 2017.286111/Tangará da Serra-MT
, bem como confessaram que ao chegar em Cáceres, passaram esta camionete a pessoa conhecida pela alcunha "Jony", e este havia lhes prometido três mil reais, assim que a camionete adentrasse ao país vizinho.
Após este ato voltaram para a casa onde foram presos.
Ainda em diligências, policiais civis localizaram o vulgo “Jony”, o qual foi reconhecido na delegacia pelos suspeitos Lucas e Vilmar
, porém nega os fatos que lhe imputaram, salienta o depoente que a camionete Frontier da vítima José Duarte, foi localizada pela Polícia Militar, abandonada em matagal nesta cidade de Cáceres MT.

[...]
(
Id. 180130887 - pág. 25-26).

O depoimento do IPC Alex Jorge da Silva foi no mesmo sentido (Id. 180130887 - pág. 27-28).

Aleksandro Marques de Aguiar aduziu que investigação mostrou que o veículo subtraído em Tangará da Serra seria entregue para Jony e que, diante da informação, “
a equipe policial da Defron deslocou até o Bairro Jardim das Oliveiras "Empa", dirigindo até a residência do suspeito "Jony", onde foi indagado sobre os fatos, tendo este negado, momento em que conduzido até a a delegacia de polícia, sendo apresentado ao delegado plantonista, em seguida fora realizado reconhecimento de pessoa,
onde o suspeito Vilmar Ferreira da Costa reconheceu de pronto o suspeito Jonisson de Souza Maciel, como a pessoa que recebeu a camionete produto de roubo, tendo este lhe entregue o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que este conduzisse o veículo até a cidade de Cáceres e este vulgo "Jony" ficou responsável para encaminhar o veículo até o país boliviano
” (Id. 180130887 - pág. 152).

Na delegacia de Polícia, Lucas Francisco da Silva declarou que, quando foi preso, “o
interrogado estava esperando receber o dinheiro da venda de uma camionete, que vendeu para o vulgo JONY
,
mas não o conhecia e não sabe quem é”
(Id. 180130887 - pág. 31-32).

Vilmar Ferreira da Costa confirmou que participou do roubo da caminhonete “
e que
a pessoa que tinha encomendado a caminhonete era a pessoa de "JONY"
,
que também é a pessoa que recebeu o veículo em questão, já em Cáceres-MT
. Naquela ocasião, recebeu apenas RS 500,00 (quinhentos reais) e estava esperando receber o restante, quando seu conhecido Bahia os convidou para almoçarem na casa dele, onde já estavam os outros dois que foram presos. Como não tem nada a perder, logo contou toda a verdade, entretanto, como viu que os policiais pegaram JONY agora teme pela sua vida
” (Id. 180130887 - Pág. 134).

Keystoni da Silva Renal contou que “
quando estavam na delegacia, apareceu o tal JONY e viu que Lucas e Vilmar reconheceram o JONY, que não gostou de ser caguetado, passando então a ameaçar os dois. O interrogado ouviu da boca de Lucas e Vilmar, que assaltou uma família em um sítio, tendo deixado eles amarrados e levaram a camionete S10, a qual teriam passado para o tal JONY
” (Id. 180130887 - pág. 38-39).

Douglas da Silva Zanata descreveu o acontecido de forma semelhante (Id. 180130887 - pág. 42-43).

Jonisson de Souza Maciel
negou
ter envolvimento no crime (Id. 180130887 - pág. 159-160).

Na instr
ução processual, o IPC Alex Jorge da Silva confirmou a participação do réu na empreitada criminosa, conforme transcrito:

MP: O senhor participou da prisão deles?

T: Sim, participei.

MP: E como o senhor soube, como que chegou até esse local que eles estavam?

T: Eu estava na delegacia, eram uma três hora da tarde, e aí uma policial da nossa equipe recebeu um telefonema anônimo, no telefone uma pessoa que não quis se identificar, informou que em uma residência havia quatro pessoas, quatro rapazes em atitude suspeita, que eles chegaram assim do nada, parece que de madrugada, e lá permaneceram nessa casa durante o dia todo; como essa pessoa tinha visto [...], uma reportagem que havia ocorrido um assalto lá na cidade de Tangará da Serra, dois assaltos, e eram quatro rapazes ela suspeitou que poderiam ser esses elementos, né?, ela até falou para a policial: “não tenho certeza, mas pode ser que seja eles as pessoas que praticaram o assalto na cidade de Tangará da Serra, toma cuidado que deve estar armado”, aí passou o endereço para a policial, a policial informou a equipe, nós avisamos o doutor delegado [...], ele foi junto também, aí juntamos acho que uns dez policiais, fomos em duas equipes, duas viaturas e fomos lá para o endereço, deu informação da rua, que era na Cidade Alta, Rua das Garças, passou a cor da porta, da casa, da janela, aí nós passamos na rua e vimos que batia com a informação que havia passado; aí então a casa estava toda fechada, nós entramos no quintal, batemos, ninguém abriu, e aí diante da informação que passou para nós, tivemos que arrombar a porta, no que arrombou o pessoal entrou pelo fundo, eu e outra equipe entramos pela frente; no que o pessoal entrou pelo fundo, que arrombou a porta, tinha dois cidadãos dentro da casa, que nós entramos pela porta da frente tinha um assistindo televisão e o outro estava no quarto deitado; na hora que ele viu que era a polícia, tentou esconder, correr, entrar debaixo da cama, os outros dois lá tentaram fugir e foram contidos pelos policiais, aí nós perguntamos para eles das armas: “cadê a arma, onde está a arma”, aí ele falou só: “a arma joguei no canavial”; daquele momento que ele falou que jogou a arma no canavial, a gente já passou a convicção que realmente eles tinham alguma coisa envolvida com o roubo da caminhonete; aí como
a PM já havia recuperado uma caminhonete e faltava a outra caminhonete, aí perguntamos da caminhonete, “onde é que está a caminhonete
”,
aí eles falou: “não, a caminhonete foi passada para um rapaz e a outra foi abandonada
”,
agora não sei informar, não lembro esse que estava na frente era o que estava dirigindo a Frontier,

que foi abandonada, ou se foi o que passou a caminhonete para um outro rapaz, chamado Jony, parece
; fizemos busca na casa para tentar achar as armas, só que não conseguimos achar [...], levamos para a delegacia, tiramos fotos deles e mandamos para a delegacia de Tangará da Serra e lá eles foram reconhecidos, as vítimas reconheceram eles [...], aí
depois fomos atrás do outro rapaz para quem eles tinham passado a S10, a caminhonete, o tal do Jony, aí levamos o Jony lá, eles falaram, confirmaram que era aquele rapaz, só que o Jony negou, falou que não estava sabendo de nada, que não conhecia os caras, que era tudo invenção deles [...].

MP: O Jony seria a pessoa que tinha encomendado a caminhonete?

T: É.

MP: As duas?

T: Eu não sei se as duas.

MP: Eles deram a entender mesmo que estavam juntos ali?

T: Acho que sim, que eram os quatro.

MP: Que vieram para Cáceres juntos?

T: É, eles estavam juntos, né?

MP: Tinha gente, fora eles, tinha mais alguém dentro da casa?

T: Não, só os quatro só.

MP: E o senhor falou que depois a caminhonete foi encontrada, o senhor sabe?

T: Não sei doutora, sei que a Frontier foi a PM que localizou.

MP: [...]?

T: A PM que localizou, parece que foi abandonada, deu problema, não sei se foi gasolina, se foi problema mecânico, agora...

MP: E eles tinham falado que tinha sido abandonada?

T: Eles falaram que abandonaram a caminhonete e a outra tinham passado para esse tal de Jony
[...]. [...]
(
Id.
180129259 - pág.1- 2 – Relatório de Mídias).

O relato do IPC Douglas Oswald Prado de Lima foi esclarecedor:

MP? [...] o que o senhor tem conhecimento desses fatos?

T: [...], o pessoal da Polícia Civil, do CISC, já havia prendido o suspeito Vilmar, e
esse Vilmar informou que havia entregue o veículo, a caminhonete [...], para o conhecido como Jony, Jonisson, né?, vulgo Jony, que já era conhecido da delegacia
[...] fomos até a residência e solicitamos que ele nos acompanhasse até o CISC, conforme o delegado havia solicitado [...], foi feito o reconhecimento [...], o senhor
Vilmar reconheceu que havia recebido do Jony [...] R$ 500,00 (quinhentos reais) e entregue a caminhonete para ele, havia recebido [...], R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar essa caminhonete de Tangará até a cidade aqui de Cáceres e o Jony, Jonisson seria o responsável, encaminharia a caminhonete para a Bolívia
.

[...]

MP: O Vilmar, o senhor ouviu da boca dele então que a pessoa que encomendou esse roubo e que pagou para eles levarem essa caminhonete era o Jony?

T
: Ele já havia declarado na delegacia que era o Jonisson, vulgo Jony ou Negão, que realmente é o apelido dele, já é conhecido aqui da Polícia Civil aqui do município de Cáceres, então nós diligenciamos e após nós trazermos ele até a delegacia, ele realizou o reconhecimento dele e confirmou, ratificou a informação que ele já havia nos fornecido.

MP: Tá.

T: Informando que havia recebido do Jonisson R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte da caminhonete de Tangará até Cáceres e entregue a Jonisson a caminhonete.

[...]

MP: O senhor tem conhecimento se esse expediente de encomendar caminhonetes no estado inteiro, mais especificamente aqui nessa região, daí usar estradas vicinais para ir até Cáceres e depois atravessar essas caminhonetes para a Bolívia, é algo comum, rotineiro desse metiê do crime aí da região de Cáceres e fronteira?

T: Sim, algo rotineiro; especificamente do Jonisson a nossa delegacia, delegacia de fronteira já havia prendido ele em outras situações semelhantes, veículo de fora ele recebe [...], encaminha os veículos até a Bolívia.

MP: Então ele encomenda as caminhonetes, paga para o pessoal roubar, recebe e faz essa travessia para a Bolívia?

T: Sim [...].

MP: Normalmente em troca de drogas?

T: É, normalmente é feito essa troca de drogas no município de Santa Cruz.
[...]
(Id. 180129259 - pág.1- 2 – Relatório de Mídias).

O depoimento do IPC Aleksandro Marques de Aguilar auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor tem de conhecimento desses fatos?

T: [...], eu participei dessa ocorrência no segundo momento [...], duas pessoas de Tangará fizeram o roubo da caminhonete e deslocaram à Cáceres a mando do elemento aqui da cidade; no primeiro momento quem fez a participação, a prisão no Bairro Cidade Alta, foi a Polícia Militar que apreendeu o veículo, mais três ou quatro pessoas em uma residência; a partir daí eles foram ouvidos na Primeira Delegacia de Polícia e
a pessoa de Vilmar, o suspeito, confessou que havia subtraído esse veículo na cidade de Tangará da Serra e que entregaria para a pessoa de Jonisson;
o Jonisson é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, tem o apelido de Jony ou Negão, inclusive o Jony [...], fiz a prisão dele no roubo que ele praticou aqui próximo da delegacia, inclusive de uma pick-up Fiat Toro, ele permaneceu a madrugada, enfim, de manhã conseguimos fazer a prisão dele, que ele estaria no cativeiro do local da vítima e tentava seguir em direção a Bolívia, fizemos a prisão dele, então esse camarada nós já tínhamos ele no nosso, como alvo em potencial pela modalidade que ele praticava;
referente a esse fato foi feito então as diligências posteriores, aí eu entro nessas diligências, eu participei porque nós tínhamos o conhecimento que o Jony seria a pessoa que receberia esse veículo e que transportaria para a Bolívia; ele agia dessa forma, era uma características dele, fomos até a residência dele, sabíamos onde morava [...], lá nós convidamos ele até a delegacia, Dr. Wilson no primeiro momento ouviu aquelas pessoas que a PM conduziu e no segundo momento nós apresentamos o Jony, para [...] o delegado, que de posse do reconhecimento fotográfico, aliás, do reconhecimento do Vilmar do Jony foi feito essa caracterização e dando certeza, cem por cento, que ele seria a pessoa que receberia esse veículo na cidade de Cáceres e posteriormente deslocaria para a Bolívia, para ser trocado em droga, como comumente eles fazem.

MP:
Certo, a informação que vocês tiveram é que o Lucas e o Vilmar eles vieram aqui, roubaram, e depois procuraram o receptador e acharam esse Jony ou o Jony já havia encomendado essa caminhonete para eles, para daí receber e levar?

T: Isso, o conhecimento que nós temos é que o Jony ele encomendava a caminhonete, se deslocaram até Tangará da Serra, fizeram o roubo e ai entregaria esse veículo ao Jony aqui em Cáceres, ele teria, se deslocaria da cidade de Cáceres até a Bolívia [...].

MP: Esse combinado entre ele era prévio ao roubo, já uma encomenda mesmo?

T: Sim, ele colocava essas pessoas para roubar [...], ele praticava também [...]. [...]
(Id. 180129259 - pág.1- 2 – Relatório de Mídias).

Em juízo, Keystoni da Silva Renal e Douglas da Silva Zanata admitiram o roubo da Nissan Frontier e que a abandonaram em Cáceres ‘porque acabou a gasolina’; contudo, sustentaram não que não conheciam Jony e nada sabiam a seu respeito (
Id.
180129259 -
p
ág.1- 2 – Relatório de Mídias).

Lucas Francisco da Silva confessou que, junto com Vilmar, roubou a S10; contudo, aduziu que não conhece ‘Jony’ e que na delegacia nada disse quanto ao envolvimento dele no crime (
Id.
180129259 -
p
ág.1- 2 – Relatório de Mídias).

Vilmar Ferreira da Costa sustentou que: 1) roubou a S10 junto com Lucas; 2) entregou o veículo em Cáceres, perto do ‘barzinho Cê que Sabe’ , para um cara conhecido como ‘Gordinho’; 3) pegou o contato dessa pessoa com um colega em Tangará, porque ele comprava caminhonete; 4) não conhece Jony; 5) receberia de R$10.000,00 (dez mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo veículo, sendo que pegou R$ 500,00 (quinhentos reais) na hora que o entregou e o resto seria pago depois de sua venda na Bolívia; 6) alugou a casa para ficar em Cáceres esperando o dinheiro (Id.
180129259 -
p
ág.1- 2 – Relatório de Mídias).

Jonisson de Souza Maciel
não
foi ouvido na instrução processual (Id.
180129274 - pág. 6).

Não obstante os argumentos defensivos, há provas bastantes para preservar a condenação do réu.

Conforme restou apurado, Vilmar e Lucas subtraíram uma caminhonete (S10) em Tangará da Serra e se deslocaram para a cidade de Cáceres com o veículo, onde o entregaram para Jonisson, que o transportaria até a Bolívia.

A respeito do acontecido,
Alex Jorge da Silva explicou ao Promotor de Justiça: “
eu estava na delegacia, eram uma três hora da tarde, e aí uma policial da nossa equipe recebeu um telefonema anônimo, no telefone uma pessoa que não quis se identificar, informou que em uma residência havia quatro pessoas [...], “não tenho certeza, mas pode ser que sejam eles as pessoas que praticaram o assalto na cidade de Tangará da Serra, toma cuidado que deve estar armado”,

Asseverou que as equipes se deslocaram para o local indicado e prenderem os 4 (quatro) indivíduos, “
aí perguntamos da caminhonete, “onde é que está a caminhonete”, aí eles falaram: “não, a caminhonete foi passada para um rapaz”.

De acordo com o investigador, foram
“atrás do outro rapaz para quem eles tinham passado a S10, a caminhonete, o tal do Jony, aí levamos o Jony lá e eles falaram, confirmaram que era aquele rapaz”.

A declaração ecoa no relato de
Douglas Oswald Prado de Lima, no ponto em que afirmou: “
Vilmar informou que havia entregue o veículo, caminhonete [...], para o conhecido como Jony, Jonisson, né?, vulgo Jony”.

Segundo a testemunha
,
como
“o Jonisson, vulgo Jony ou Negão, que realmente é apelido dele, já é conhecido aqui na Polícia Civil aqui do município de Cáceres, então nós diligenciamos e após nós trazermos ele até a delegacia, ele realizou o reconhecimento dele e confirmou, ratificou a informação que ele já havia nos fornecido”.

O depoimento de Aleksandro
Marques de Aguilar se agrega aos elementos angariados.

O Investigador afiançou que “
a pessoa de Vilmar, o suspeito, confessou que havia subtraído esse veículo na cidade de Tangará da Serra e entregaria para a pessoa de Jonisson”.

Acrescentou que, como se tratava de pessoa conhecida da polícia pelo transportes de veículos roubados para a Bolívia, “
convidamos ele até a delegacia, Dr. Wilson no primeiro momento ouviu aquelas pessoas que a PM conduziu e no segundo momento nós apresentamos o Jony, para [...] o delegado, que de posse do reconhecimento fotográfico, aliás, o reconhecimento do Vilmar do Jony foi feito essa caracterização e dando certeza, cem por cento, que ele seria a pessoa que receberia esse veículo na cidade de Cáceres e posteriormente deslocaria para a Bolívia, para ser trocado em droga, como comumente eles fazem”.

Saliento que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, a narrativa deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

As declarações de Lucas e de Vilmar na fase inquisitorial corroboraram o envolvimento de Jonisson no crime.

Ao serem presos, admitiram que a caminhonete que roubaram em Tangará da Serra foi entregue para ‘Jony’ e que ficaram na cidade esperando a venda dela na Bolívia para receber o restante do valor combinado.

Apesar de em juízo Lucas insistir que não conhecia Jony e que fez menção a ele na delegacia, nada ampara a nova versão.

A retratação judicial de Vilmar, dizendo que a caminhonete foi entregue para o tal “Gordinho’, também encontra-se isolada nos autos.

Conforme entendimento sedimentado, para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual:

[...] “A retratação do réu em juízo não tem o condão de retirar o valor da confissão extrajudicial, desde que corroborada a autoria por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório” (AGARESP. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1142136 2017.01.91691-0, JORGE MUSSI, STJ. QUINTA TURMA, DJE DATA:28/06/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 0005845-21.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

[...] A retratação em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não deve merecer credibilidade, prevalecendo a confissão extrajudicial rica em detalhes sobre o objetivo dos réus de subtraírem o veículo da vítima, mormente se corroborada pelo depoimento judicial de testemunhas oculares e dos agentes policiais que diligenciaram após a ocorrência. Inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando os agentes têm por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel; [...]
(TJ/MT, N.U 0003542-76.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Além disso, ao reverso do que entende a Defensoria Pública, a negativa de autoria sustentada pelo réu na fase inquisitorial não basta para a absolvição pretendida, especialmente porque nada a sustenta, além de divergir completamente das demais provas angariadas.

Nesse sentido:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, em razão de a participação de Jonisson no crime encontrar-se satisfatoriamente exposta nas provas produzidas, deve ser preservada a condenação :

[...] Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 0019662-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima; bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas duas fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0002106-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023).

A pretensão de afastar o caráter desfavorável da culpabilidade também não pode ser acolhida.

O fato de o réu ter cometido o crime em análise “
enquanto cumpria pena no executivo de pena tombado sob o no 0000551-23.2016.8.11.0006, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá”
(Id. 180129274 - pág. 7), denota a maior reprovabilidade da conduta, sendo, portanto, idôneo o argumento.

Os arestos colacionados ilustram a conclusão:

[...] Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

[...] Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ).
(TJ/MT, N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023